Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-92.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016695-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - CPF: 707.756.211-53 (ADVOGADO), JOSEFINA XAVIER DA SILVA - CPF: 453.682.601-72 (AGRAVADO), CREUZA BARBOSA DO AMARAL - CPF: 346.537.321-91 (AGRAVANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), LUCAS ROSA - CPF: 014.965.991-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA LUCCAS DA SILVA - CPF: 871.332.298-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0566-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FAGUNDES DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 024.745.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DA DEVEDORA – CONSTRIÇÃO SOBRE O SALDO – INVIABILIDADE – VALOR UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA EXECUTADA - PROVA DA INDISPENSABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – PENHORA IMOBILIÁRIA SUFICIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, é possível a proteção da impenhorabilidade mediante comprovação de que o valor liberado é destinado à manutenção do sustento próprio e/ou da família do devedor.

II - Uma vez determinada a penhora imobiliária, não subsiste razão para a manutenção da penhora sobre o montante derivado do recebimento do empréstimo, imprescindível para o tratamento de saúde da devedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREUZA BARBOSA DO AMARAL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n° 0016924-24.2016.8.11.0041, manejado por JOSEFINA XAVIER DA SILVA, determinou o desbloqueio de apenas R$ 1.042,47 (mil e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) da quantia penhorada, bem como determinou a penhora de 50% do imóvel da executada.

Para tanto, alega a agravante que a penhora se deu sobre seus proventos de aposentadoria, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade, sendo medida de rigor a suspensão da ordem de penhora.

Esclarece que a quantia bloqueada de R$6.892,55 (seis mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) é utilizada para tratamento odontológico.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 224187684).

Contrarrazões da parte agravada à id. 228799157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre o saldo de empréstimo depositado na conta bancária da executada.

Pois bem.

Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, é possível a proteção da impenhorabilidade mediante comprovação de que o valor liberado é destinado à manutenção do sustento próprio e/ou da família do devedor, no termos do entendimento jurisprudencial emanado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. I – (...) IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020. V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família. VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o

sustento do executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo impositivo o retorno do feito para a análise da questão. VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

Na hipótese, verifica-se que a agravante comprovou que o valor do empréstimo realizado seria destinado ao seu tratamento de saúde, conforme recibo odontológico de Id. 220771168 - Pág. 1.

Ademais, nota-se que o juízo de origem determinou a penhora sobre 50% do imóvel descrito na matrícula 39.815, pertencente à executada.

Desse modo, uma vez determinada a penhora imobiliária, não subsiste razão para a manutenção da penhora sobre o montante derivado do recebimento do empréstimo, imprescindível para o tratamento de saúde da devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PENHORA ONLINE DE VALORES EM CONTA CORRENTE DESTINADOS AO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. ART 833, INCISO IV DO CPC/15. \n1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido do executado, ora agravante, consistente na liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária em favor do executado no montante de R$61.011,25(...).\n2) Nos termos do disposto no art. 833, IV, do NCPC, e à luz dos direitos e garantias constitucionais, considera-se impenhorável a verba que tem como destino o tratamento de saúde do devedor. Nesse sentido, o bloqueio de valores que se destinam à saúde do devedor implica, em violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da CF/88, bem como afronta ao direito fundamental à saúde, elencado no artigo 6º, igualmente da Constituição.\n3) Conforme farta documentação acostada aos autos, verifica-se que o agravante após amputação da perna direita, em razão de obstrução por embolia arterial teve indicação de prótese para sua deambulação - evento 32 ATEST. MED. 3. Vislumbra-se, ainda que, efetivamente o agravante efetivou empréstimo junto ao Banrisul no montante de R$62.018,11(...) a fim de adquirir a referida prótese (evento 47 CONTR2), no entanto tal valor restou bloqueado na íntegra para satisfação da dívida em que o agravante figura como executado, impossibilitando-o de realizar o procedimento cirúrgico em questão.\n4) Com efeito, não se desconhece que, consoante o disposto no art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, no entanto, no mesmo diploma legal,

especificamente, no art. 805, há expressa disposição do princípio da menor onerosidade, o qual dispõe que, quando houver outros meios de promover a execução, o juiz determine que ocorra pelo meio menos gravoso para o devedor.\n5) Assim, considerando a documentação apresentada, bem como o atual estado de saúde do executado e diante da constatação de que efetivamente o valor bloqueado adveio de empréstimo realizado pelo agravante e que constitui a soma de todas as verbas encontradas nas contas bancárias do devedor, as quais eram destinadas para a realização de um procedimento cirúrgico, tem-se que restou caracterizada a essencialidade da verba objeto da constrição, o que autoriza a sua liberação.\nAGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (TJ-RS - AI: 50692119620218217000 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 19/08/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA CORRENTE DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRATAMENTO DE SAÚDE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. Com fundamento no artigo 833, IV, do NCPC, e à luz dos direitos e garantias constitucionais, reputa-se impenhorável a verba que tem como destino o tratamento de saúde do devedor. Nesse sentido, o bloqueio de valores que se destinam à saúde do devedor implica, em última análise, violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da CF/88, bem como afronta ao direito fundamental à saúde, elencado no artigo 6º, igualmente da Constituição. Agravo de instrumento provido. ( Agravo de Instrumento Nº 70069415867, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/06/2016). (TJ-RS - AI: 70069415867 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 30/06/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2016)

Por esses fundamentos, tendo a agravante logrado êxito em fazer prova da indispensabilidade do valor liberado, em decorrência do empréstimo, é de rigor a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e revogar a ordem de penhora sobre o saldo de empréstimo depositado na conta bancária da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024